Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente do recurso da embargante e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão. obscuridade ou contradição no julgado; (ii) examinar a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão da embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.